Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Constitucional. Mandado de segurança. Crédito superpreferencial. Pagamento por RPV. Impossibilidade. Direito líquido e certo. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra alegado ato ilegal e coator consistente na omissão de pagamento de requisição de RPV relativo a crédito superpreferencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo amparado por meio de mandado de segurança de receber pagamento de crédito superpreferencial por meio de RPV.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de precatório superpreferencial está previsto no art. 100, § 2o, da CF, com a atual redação dada pela Emenda Constitucional no 94/2016, e disciplinado na Resolução n. 303 do CNJ.
4. Dispositivos da Resolução 303/CNJ que permitiam o pagamento do crédito superpreferencial por RPV foram suspensos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADI 6556.
5. A correta interpretação que prevalece quanto ao art. 100, § 2o, da CF é a de que o pagamento de crédito superpreferencial não importa dispensa de expedição de precatório, mas apenas em ordem de preferência.
6. Não constitui direito líquido e certo dos impetrantes o pagamento de crédito superpreferencial por meio de RPV, razão pela qual a alegada omissão no pagamento imediato de crédito superpreferencial atribuída às autoridades coatoras não caracteriza ato ilegal e coator.
V. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 2o; CNJ, Res. 303
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6556.